Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE A EXECUÇÃO RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA. SOBRESTAMENTO. INDEVIDO.

1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.

2. Constatada a fraude à execução em outro processo, por acórdão precluso e transitado em julgado, inviável a rediscussão da controvérsia.

3. Em sede de cognição sumária, o sobrestamento de medidas constritivas somente poderá ser efetivado quando não houver qualquer dúvida sobre a higidez do negócio e a certeza da titularidade. Precedente.

4. Os elementos documentais apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar os seus argumentos.

5. O mero comprovante de pagamento, sem identificação e em valor diferente da quota de cada herdeiro, desprovido de contrato ou instrumento que demonstre o alegado negócio jurídico, não é hábil à suspensão da penhora ou suficiente para afastar a fraude àexecução reconhecida, conforme ponderado na decisão recorrida.

4. Recurso conhecido e não provido.